Tribunal: STF
Processo: ADI 4969
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Guerra fiscal. Lei estadual acriana. Instituição de benefícios tributários em desacordo com a regra prevista no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Superveniente edição da LC nº 160/2017, que dispõe sobre a remissão e a reinstituição dos incentivos fiscais concedidos, unilateralmente, pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Celebração do Convênio ICMS nº 190/2017, aprovado no âmbito do CONFAZ. Cumprimento, pelo Estado do Acre, dos requisitos e condições – previstas na Constituição (CF, art. 155, § 2º, XII, “g”), na legislação federal (LC nº 160/2017) e em acordo interestadual (Convênio ICMS nº 190/2017) – necessárias e suficientes à extinção dos efeitos pretéritos (remissão) da legislação estadual questionada e à reinstituição dos benefícios tributários por ela criados. Modificação do quadro normativo subjacente ao presente litígio constitucional. Cessação dos efeitos do ato legislativo impugnado. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.
    DECISÃO: 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra os arts. 2º a 5º, 7º a 13 e 16 da Lei nº 2.445/2011 do Estado do Acre, que “dispõe sobre benefícios fiscais do ICMS concedidos a contribuintes do setor sucroalcooleiro do Polo Agroindustrial do Estado”.
    2. Alega-se que os preceitos normativos impugnados teriam transgredido à cláusula inscrita no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição Federal, que estipula a reserva de norma convencional interestadual, para efeito de instituição de benefícios tributários em favor dos contribuintes do ICMS.
    3. O autor postula o acolhimento do seu pedido, “para que seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º a 5º, 7º a 13 e 16 da  Lei nº 2.445/2011 do Estado do Acre”.
    4. Requisitadas informações, nos termos do art. 12, caput, da Lei nº 9.868/1999, foram prestadas pelo Governador e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Manifestaram-se, ainda, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República.
    5. Observo, no entanto, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta o advento da Lei Complementar nº 160/2017, editada pela União Federal com o objetivo de viabilizar a cooperação entre os Estados- -membros na construção de soluções consensuais e participativas em relação às disputas tributárias interestaduais ocorridas no contexto da chamada “guerra fiscal”.
    Esse novo diploma legislativo instituiu a disciplina normativa do convênio interestadual, celebrado no âmbito do CONFAZ, que permite aos Estados-membros, em comum acordo, perdoar os créditos tributários pretéritos (resultantes de isenções, incentivos e demais privilégios fiscais concedidos em desacordo com a norma inscrita no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal) e reinstituir os benefícios tributários anteriormente estabelecidos (concedidos, originariamente, com transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio), operando-se, a partir daí, a sua convalidação, como se vê do teor do art. 1º, I e II, da lei complementar em referência: 
    “Lei Complementar nº 160/2017
    Art. 1º Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre:
    I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;
    II - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem em vigor.”
    O referido acordo interestadual celebrado nos termos da LC nº 24/75 (a que alude o art. 1º da LC 160/2017) foi aprovado no âmbito do CONFAZ, resultando na edição do Convênio ICMS n° 190, de 15 de dezembro de 2017, que “Dispõe, nos termos autorizados na Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições”.
    Em face desse novo quadro normativo, solicitei que se manifestassem o requerente (Procurador-Geral da República) e os interessados (Governador do Estado do Acre e Assembleia Legislativa acriana), para que informassem sobre eventual atendimento pelo Estado do Acre das formalidades legais necessárias à convalidação dos benefícios fiscais irregularmente concedidos no âmbito daquela unidade da Federação.
    Em resposta, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre esclareceu que aquela unidade da Federação já procedeu à “convalidação, nos termos da autorização dada pela Lei Complementar Federal n. 160, de 07 de agosto de 2017, do benefício fiscal previsto na Lei Estadual n. 2.445, de 08 de agosto de 2011, cujos dispositivos são objeto desta ADI, a teor do disposto na Lei n. 3.460, de 24 de dezembro de 2018, cuja cópia segue anexa.“ (destaquei)
    Eis, no ponto, o teor da mencionada Lei nº 3.460/2018, editada pelo Estado do Acre, que “Dispõe, nos termos da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, e sobre a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até o dia o dia 8 de agosto de 2017”:
    “Lei n. 3.460, de 24 de dezembro de 2018
    Art. 1º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na forma do Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017. 
    Parágrafo único. A remissão e a anistia previstas no caput deste artigo:
    I - aplicam-se também aos benefícios fiscais relacionados no art. 2º, fruídos no período de 8 de agosto de 2017 até a data da entrada em vigor desta lei; e
    II - retroagem à data original de concessão da isenção, do incentivo ou do benefício fiscal ou financeiro-fiscal, não autorizando a restituição e a compensação de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo pelo sujeito passivo.
    Art. 2º Com base nos arts. 1º, inciso II, e 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 160, de 2017 e na cláusula nona e décima do Convênio ICMS nº 190/2017, ficam reinstituídos os seguintes atos normativos estaduais:
    …..........................................................................................
    I - referentes a benefícios fiscais destinados ao fomento das atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte, cujo prazo de fruição não poderá ultrapassar 31 de dezembro de 2032:
    …..........................................................................................
    c) Lei nº 2.445 , de 8 de agosto de 2011;” (destaquei)
    6. Presente esse contexto, entendo que se acha caracterizada, no caso, hipótese de prejudicialidade da ação.
    Com efeito, já não subsiste mais a controvérsia submetida a análise desta Corte, pois, no caso, o Estado do Acre, aderindo aos termos do Convênio CONFAZ nº 190/2017 e com fundamento na LC nº 160/2017, procedeu à regularização dos benefícios tributários questionados nesta ação direta, não apenas extinguindo seus efeitos pretéritos (o que ocorreu mediante a remissão dos créditos tributários), mas também pondo fim à vigência das normas estaduais que os havia instituído, vindo, posteriormente, a reinstituir tais incentivos fiscais – agora, no entanto, em conformidade com a cláusula prevista no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal –, pelo registro e depósito da documentação pertinente na Secretaria Executiva do CONFAZ e por meio da publicação da Lei estadual acriana nº 3.460/2018.
    Vale destacar a existência de diversos precedentes desta Corte reconhecendo a perda do objeto da ação direta em situações, como a que se registra nesta causa, em que os Estados-membros, observando o procedimento disciplinado pela LC nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS nº 190/2017, procederam à convalidação de incentivos fiscais irregularmente concedidos (ADI 4.498/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 19/03/2020; ADI 4.534/GO, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 28/02/2018; ADI 4.834/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 25/11/2019; ADI 4.836/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 15/10/2019; ADI 4.994/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, j. 05/11/2019; ADI 4.996/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. 16/06/2020; ADI 5.144/TO, Rel. Ministro Celso de Mello, j. 30/04/2020):
    “Direito tributário. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Benefício fiscal sem autorização em convênio. Convalidação. Perda de objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação.
    2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.”
    (ADI 5.143, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 10/11/2020)
    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência, ou não, de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA PROVISORIA. LEI DE CONVERSAO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE. A MEDIDA PROVISORIA N. 409, DE 06.01.94, CONVERTIDA NA LEI N. 8.852, DE 04.02.94, SOFREU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM SEU CONTEUDO NORMATIVO, COM REPERCUSSAO IMEDIATA SOBRE O DISPOSITIVO IMPUGNADO (ART. 4., INCISO I), AO QUAL SE CONFERIU NOVA REDAÇÃO, COM MODIFICAÇÃO DE SEU ALCANCE NORMATIVO, A PAR DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS EM NORMAS CONEXAS. CASO EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERE A NORMA SUPERVENIENTE O EFEITO DE TORNAR PREJUDICADA, POR FALTA DE OBJETO, A AÇÃO DIRETA INSTAURADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINARIA, NÃO MAIS SUBSISTENTE (ADI 383 E 691). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA POR PERDA DE OBJETO.” (ADI 991/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.9.1994)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem. - Como bem salienta o parecer da Procuradoria-Geral da República, "os parágrafos do art. 16 da Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei 7803, de 18 de julho de 1989, receberam nova redação, após o julgamento da liminar, por meio da Medida Provisória 1956-50, de 26 de maio de 2000, que foi sucessivamente reeditada, estando, atualmente, em vigor a Medida Provisória 2166-67, de 24 de agosto de 2001". - Esta Corte, por outro lado, já firmou o entendimento de que, ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto independentemente de a referida norma ter, ou não, produzido efeitos concretos. Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 1652- -QO/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 09.8.2002)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente.” (ADI 1454/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 03.8.2007)
    No mesmo sentido: ADI 5427/DF (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 19.4.2016); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 4379-AgR/MT (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 04.11.2015); ADI 5116/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 01.10.2015); ADI 4665/DF (Relator Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 03.08.2015); ADI 4035/DF (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 27.6.2013).
    8. Ante o exposto, afasto a suspensão do curso do processo, para, dando prosseguimento à tramitação, julgar prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo-a sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora